Tribunal: TJPA
Processo: 0583688-44.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0583688-44.2016.8.14.0301

APELANTE: EMANOEL DO SOCORRO FERREIRA DE MIRA, REGINA DO SOCORRO QUEIROZ SOUSA

APELADO: SEVERINO BALIEIRO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. CONTRATO VERBAL DE COMODATO. DETENÇÃO E NÃO POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação Cível interposta por Regina do Socorro Queiroz Sousa e Emanoel do Socorro Ferreira de Mira contra sentença que julgou procedente ação possessória, reintegrando Severino Balieiro Ferreira na posse de imóvel situado em Belém-PA. A decisão reconheceu o esbulho possessório praticado pelos recorrentes com base nos depoimentos e documentos apresentados, os quais evidenciaram a perda da posse pelo autor em decorrência da recusa de devolução do imóvel cedido em comodato.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve o esbulho possessório que justificasse a reintegração de posse em favor do autor; e (ii) examinar se os recorrentes exercem posse legítima sobre o imóvel ou se detinham apenas sua ocupação precária em decorrência de contrato de comodato.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor demonstra a posse anterior e a ocorrência de esbulho praticado pelos recorrentes, que deixaram de devolver o imóvel cedido em comodato, caracterizando esbulho conforme o art. 561 do CPC.

4.

O contrato verbal de comodato, por ser precário, confere aos comodatários apenas a detenção do imóvel, sem induzir posse, conforme os arts. 1.196 e 1.208 do Código Civil.

5.

A continuidade da permanência dos recorrentes no imóvel após a exigência de devolução configura esbulho possessório, uma vez que houve abuso da confiança do autor, que cedeu a posse de forma temporária e gratuita.

6.

Jurisprudência do TJ-SP e TJ-ES confirma que a detenção por comodato não equivale a posse e que, ao findar-se a permissão do proprietário, o comodatário que não devolve o imóvel pratica esbulho.

7.

A alegação de usucapião pelos recorrentes não pode ser conhecida em sede recursal, pois não foi ventilada em primeiro grau e não restou demonstrada de forma substancial.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A permanência em imóvel após o término de contrato verbal de comodato configura esbulho possessório, sendo cabível a reintegração de posse em favor do proprietário. 2. A detenção proveniente de comodato não induz posse, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560 e 561; CC, arts. 1.196 e 1.208.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1005175-74.2017.8.26.0191, Rel. Álvaro Torres Júnior, j. 06/02/2023; TJ-ES, APL nº 00311707020108080024, Rel. Walace Pandolpho Kiffer, j. 10/06/2019; TJ-SP, AC nº 1003073-94.2015.8.26.0047, Rel. Daniela Menegatti Milano, j. 24/04/2018.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Regina do Socorro Queiroz Sousa e Emanoel do Socorro Ferreira de Mira
contra sentença proferida nos autos da ação possessória de esbulho/turbação/ameaça, que julgou procedente o pedido inicial, determinando a reintegração de posse ao recorrido,
Severino Balieiro Ferreira
. A decisão de primeira instância considerou comprovado o esbulho possessório e deferiu a tutela possessória em favor do autor.

A sentença recorrida fundamentou-se na análise dos elementos probatórios, destacando depoimentos e documentos apresentados que corroboravam a alegação de que os recorrentes haviam perturbado a posse do recorrido, configurando esbulho.

Em suas razões de apelação (id. 6391911), os recorrentes argumentam que a sentença foi proferida em descompasso com as provas dos autos, sustentando que não houve esbulho possessório e que, ao contrário, exercem posse legítima sobre o bem em questão. Ademais, requerem a reforma da decisão de primeiro grau, pleiteando o reconhecimento de seu direito de posse.

Em contrarrazões (id. 6391912), o apelado, Severino Balieiro Ferreira, defende a manutenção da sentença, alegando que as provas constantes nos autos comprovam o esbulho e que a decisão foi proferida de acordo com os princípios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

MÉRITO

O cerne da questão reside em verificar se houve, de fato, esbulho possessório e se a sentença de primeiro grau que determinou a reintegração de posse do recorrido deve ser mantida.

Narra a inicial que o autor,
Severino Balieiro Ferreira
, recebeu por meio de
Procuração Pública
, formalizada em 03 de novembro de 2015, a posse e os direitos sobre um imóvel localizado na Rua Três, nº 06, Conjunto Pedro Teixeira, Bairro Coqueiro, em Belém-PA, de seu irmão
Benedito Balieiro Ferreira
, que era o legítimo possuidor do imóvel. Esta transferência ocorreu para que Severino pudesse administrar questões relacionadas à casa, já que Benedito residia em Macapá, no Amapá, e, portanto, estava impossibilitado de cuidar pessoalmente do bem.

Desde o início dos anos 2000, Severino já detinha de fato a guarda do imóvel, mas formalizou este direito apenas em 2015. A posse do autor foi descrita como
mansa e pacífica
, com plena legitimidade para resolver qualquer questão relacionada ao imóvel, incluindo o direito de disposição sobre ele, conforme a procuração anexada, evidenciando sua boa-fé.

Em 2006,
Emanoel Ferreira Mira
, sobrinho do autor, solicitou o uso do imóvel alegando dificuldades financeiras decorrentes da construção de sua casa. Sensibilizado com a situação do sobrinho, Severino cedeu o uso do imóvel em caráter de
empréstimo
, com a condição de que, após superar a crise financeira e concluir a construção de sua casa, Emanoel devolvesse a posse da propriedade. No entanto, a devolução nunca ocorreu, levando à disputa atual.

Nesse sentido, na
ação de reintegração de posse, cabe ao postulante provar que exercia a posse antes da turbação/esbulho praticado pela parte contrária.

O art. 560 do CPC, estabelece o direito do possuidor, vejamos:

“Art. 560-O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

Ocorre que, para a referida pretensão, necessário se faz a preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do CPC, vejamos:

“Art. 561-Incumbe ao autor provar:

I-a sua posse;

II-a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III-a data da turbação ou do esbulho;

IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”

A posse, nos termos dos artigos 1.196 e seguintes do Código Civil, é a detenção de fato, com ânimo de dono. Para a proteção possessória, é necessário comprovar a turbação, o esbulho ou a ameaça, conforme estabelecido no art. 926 do Código de Processo Civil acima citado.

No caso em comento, pelo que se depreende das provas produzidas, verifica-se que o autor demonstrou devidamente a posse anterior e a turbação praticada pelos requeridos.

Em contestação (id. 6391893 - Pág. 6), os réus fizeram constar: “Em verdade, o réu encontra-se na posse da residência desde 2006, conforme comprovantes de energia em anexo, tendo em vista a realização de um acordo verbal com o Sr.° BENEDITO, intermediado pelo autor, o qual em lhe repassou as chaves do imóvel ante a forte relação afetiva que possuíam, para que morasse com sua família, por tempo indeterminado e a título gratuito a fim de evitar possíveis invasões ao bem. É importante relatar ainda que restou acordado que caso (evento futuro e incerto) o Sr.° BENEDITO precisasse de algum dinheiro em razão da entrega do imóvel, daria pessoalmente ciência ao réu, o que nunca ocorreu.”.

Assim, pelas declarações dos próprios réus e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual, dão conta de que os requeridos, ora apelantes, turbaram a posse do autor, a partir do momento em que abusaram da confiança depositada pelo tio Benedito Ferreira e se apropriaram do bem que lhe foi emprestado em comodato, restando cristalino o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da tutela possessória.

Veja-se que os apelantes não tinham a
posse
do imóvel, mas apenas sua
detenção
derivada de contrato verbal com o proprietário, tio do apelante Emanoel, que permitiu que eles morassem no imóvel, pelo que concretizaram o esbulho no momento que foram compelidos a entregá-lo e se recusaram.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, em casos análogos, vejamos:

POSSESSÓRIA – Reintegração de posse de imóvel – Autores adquiriram, com o falecimento de sua mãe, a propriedade e a posse do terreno que havia sido dado em comodato a um dos réus e que foi invadido por outro, o corréu apelante – Com o óbito da comodante e a transferência "ipso jure" da herança (cf. art. 1.784 do CC), houve a transferência do bem (e da posse indireta sobre ele exercida pela falecida) aos autores - Posse é a visibilidade do domínio, a relação de fato entre a pessoa e a coisa para fim de sua utilização econômica, podendo existir sem o contato físico - Posse anterior que dispensa o contato físico com o imóvel – Esbulho evidenciado, quer porque o corréu Cícero deixou de exercer ocupação legítima depois de encerrado o comodato que ele confirmou ter existido, quer porque o corréu apelante não ostenta a condição de possuidor legítimo, na medida em que ele próprio afirmou em sua contestação que a sua ocupação decorreu de abandono do imóvel – Se a posse da falecida e dos autores (seus herdeiros) era legítima, pois indireta por força do comodato com o corréu Cícero, não se caracterizou o propalado abandono - Ciência inequívoca do corréu apelante quanto aos obstáculos à aquisição da coisa – Posse injusta e de má-fé - Cabimento de proteção possessória aos autores, nos termos do art. 561 do CPC – Indenização por lucros cessantes aos autores – Cabimento – Configurado o esbulho pela invasão, os corréus são responsáveis pelo pagamento de indenização por perdas e danos a ser apurada em liquidação de sentença – Ação possessória procedente – Sentença mantida – Honorários recursais - Cabimento - Honorários advocatícios devidos pelo corréu apelante majorados de 10% para 15% sobre o valor da atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10051757420178260191 SP 1005175-74.2017.8.26.0191, Relator: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 06/02/2023, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL FUNGIBILIDADE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AUSÊNCIA DE ESBULHO AUSÊNCIA DE POSSE MERA DETENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O legislador criou o instituto da fungibilidade das ações possessórias (art. 554 do CPC/15) para que o juiz possa julgar uma possessória pela outra sem necessidade de que o autor tenha que emendar a inicial e que a sentença prolatada pelo magistrado não venha a ser tida como extra petita . Nessa exegese, tendo a apelante perdido a posse do imóvel no decorrer do processo, em razão do cumprimento judicial do mandado de despejo, a ação foi julgada como reintegração de posse. 2- Em se tratando de ação de reintegração de posse, cumpre ao autor, para que ocorra eventual procedência do pedido, atender aos requisitos essenciais à tutela possessória que se fazem presentes no art. 561 do CPC/15: i) a sua posse; ii) o esbulho praticado pelo réu; e iii) a perda da posse. 3- Não há que se falar em esbulho praticado pelo réu/apelado se o que fez a apelante perder a posse do imóvel foi uma decisão judicial que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou o despejo de quem estivesse ocupando o imóvel. 4- Eventual abandono do imóvel pelo proprietário ou mesmo eventual comodato, revela-se como ato de mera permissão ou tolerância (detenção), não induz posse, tornando-se essa precária a partir do momento em que o apelado não mais autoriza a permanência da apelante no imóvel. 5- O art. 1.208, primeira parte, do CC, dispõe que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância. 6- Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - APL: 00311707020108080024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 10/06/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reintegração de posse – Sentença de procedência do pedido inicial e improcedência do pedido contraposto – Inconformismo do réu – Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Sendo o Juiz o destinatário das provas, cabe a ele verificar a pertinência de sua produção. Desnecessária a produção da prova oral para o deslinde da controvérsia - Preliminar de inépcia da inicial que se confunde com o mérito, e com ele será analisado – Pedido de revogação da liminar. Possibilidade de concessão de tutelas antecipatórias em ações possessórias, ainda que o esbulho tenha ocorrido há mais de ano e dia – Elementos constantes dos autos que comprovam a existência de contrato verbal de comodato entre as partes. Comodato verbal, que se presume por tempo indeterminado, extingue-se por força da notificação. Decorrido o prazo para desocupação voluntária, a permanência do comodatário no imóvel constitui esbulho possessório, a legitimar a propositura de ação possessória - Litigância de má-fé não caracterizada. Fatos narrados na inicial que dão conta do comodato existente entre as partes - Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais - Recurso não provido.

(TJ-SP 10030739420158260047 SP 1003073-94.2015.8.26.0047, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 24/04/2018, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2018)

Quanto à tese de usucapião, o efeito devolutivo do recurso de apelação limita o conhecimento em sede recursal às matérias que tenham sido ventiladas como defesa em contestação, pelo que viola o duplo grau de jurisdição sua apreciação nesse momento, já que não foi levantada em 1º grau, razão pela qual não conheço da alegação, mesmo porque os apelantes intitulam em suas razões a matéria, mas não esmiuçam a tese na tentativa de comprovar sua existência, pelo que a simples citação não é suficiente para legitimar a apreciação do tema.

Desta feita, diante do preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença ora vergastada, que julgou totalmente procedente o pedido possessório formulado pelo autor, diante da comprovação de seus requisitos ensejadores.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 12/11/2024